Tribunal: TJDFT
Processo: 0708612-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708612-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: ROSEANE DE LUCENA PATRIOTA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de id. 52837231. Consoante o princípio substitutivo (CPC, art. 1.008), o acórdão prolatado por esta Turma Recursal tem força executória, substituindo a decisão atacada na origem, razão pela qual deve ser cumprido perante o Juízo de 1a instância. Em caso de negativa, a parte deve interpor o recurso cabível, considerando a natureza revisora deste órgão jurisdicional. À Secretaria, para as providências cabíveis. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator